Tribunal: TJSP
Processo: 1031417-42.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
res. PRELIMINAR AFASTADA. Desnecessária a realização de novo exame pericial ou complementação da perícia. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, o qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas e das providências que entende serem necessárias ao deslinde do feito. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. Prova pericial contundente negando a existência de nexo causal entre a moléstia da autora e o trabalho exercido. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. Apelo do INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. A autarquia pretende impor à Fazenda Estadual o reembolso da quantia adiantada para pagamento dos honorários periciais no bojo da presente ação. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da segurada, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Estadual, respeitado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observação tangente ao reembolso dos honorários periciais adiantados pela autarquia federal. RECURSOS DA AUTORA e do INSS DESPROVIDOS, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1031417-42.2022.8.26.0564; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2023; Data de Registro: 13/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2023

Data de publicação:

13/10/2023

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Alegação de doença ocupacional. Apelo da autora. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos periciais e realização de nova perícia, com análise de documentos complementares. PRELIMINAR AFASTADA. Desnecessária a realização de novo exame pericial ou complementação da

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Alegação de doença ocupacional. Apelo da autora. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos periciais e realização de nova perícia, com análise de documentos complementares. PRELIMINAR AFASTADA. Desnecessária a realização de novo exame pericial ou complementação da perícia. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, o qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas e das providências que entende serem necessárias ao deslinde do feito. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. Prova pericial contundente negando a existência de nexo causal entre a moléstia da autora e o trabalho exercido. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. Apelo do INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. A autarquia pretende impor à Fazenda Estadual o reembolso da quantia adiantada para pagamento dos honorários periciais no bojo da presente ação. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da segurada, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Estadual, respeitado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observação tangente ao reembolso dos honorários periciais adiantados pela autarquia federal. RECURSOS DA AUTORA e do INSS DESPROVIDOS, com observação.